Tribunal: TJMT
Processo: 1012209-40.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012209-40.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Favorecimento real]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 050.439.581-54 (APELANTE), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), CLOVIS FERREIRA DE SOUZA (APELANTE), DANILO SOUZA DE ALENCAR - CPF: 047.442.391-37 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), EVERTON MIRANDA MOTA - CPF: 034.108.071-36 (APELANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), PRISCILA BOTELHO PEREIRA - CPF: 026.712.851-75 (APELANTE), BRUNO MOTTA CARVALHO E OLIVEIRA - CPF: 039.263.271-38 (ADVOGADO), CLOVIS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 877.507.241-68 (APELANTE), RICARDO HENRIQUE PAZ FEITOSA - CPF: 991.398.631-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVSON APARECIDO ARRUDA MELO - CPF: 005.586.981-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLOVIS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 877.507.241-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 050.439.581-54 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA BOTELHO PEREIRA - CPF: 026.712.851-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DILIGÊNCIA CUMPRIDA FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA APREENSÃO DA DROGA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – TESE AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE ADULTERAÇÃO DO PRODUTO –– PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– DESCABIMENTO – INCONGRUÊNCIAS NOS RELATOS DOS RÉUS – PROVA TESTEMUNHAL E OS DADOS COLHIDOS DOS APARELHOS CELULARES DOS RÉUS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – SANÇÃO FIXADA ADEQUADAMENTE – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA – REGIME DIVERSO DO FECHADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO (TJMT, ENUNCIADO N. 47)
–
APELOS DESPROVIDOS.

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há estado de flagrância delitiva, hipótese prevista na Constituição Federal que enseja a validade das diligências e das provas obtidas.

O fato de as porções de droga apreendidas não terem sido colocadas em recipiente lacrado não implica a imprestabilidade da prova por quebra da cadeia de custódia, notadamente quando não há nenhum indício de adulteração nos materiais coletados.

Inviável a absolvição se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais penais, aliados aos dados extraídos dos celulares dos réus e às incongruências nos seus relatos, denotam a participação de todos com a traficância de entorpecentes e a introdução de objetos ilícitos no estabelecimento prisional.

A expressiva quantidade de drogas apreendida (262,98g de cocaína e 274,26g de maconha) justifica o afastamento da pena mínima, mormente por ser fator preponderante (art. 42, Lei n. 11.343/06).

Demonstrada concretamente a dedicação do agente à atividade criminosa, especialmente em razão das circunstâncias da prisão e da existência de ação penal em andamento, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes de natureza variada constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (TJMT, Enunciado n. 47).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Anderson Oliveira da Silva, Danilo Souza de Alencar
e
Everton Miranda Mota
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação penal n. 1012209-40.2021.8.11.0042, que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso III, Lei n. 11.343/06) e favorecimento real impróprio (CP, art. 349-A), em concurso material (CP, art. 69).

Inconformada, a Defesa do acusado Danilo insurgiu-se por meio do presente recurso, postulando a sua absolvição por falta de provas da autoria delitiva, mormente porque nenhuma substância ilícita foi apreendida em seu poder e a condenação se baseou somente nas divergentes declarações dos policiais penais. Subsidiariamente, postulou a retificação da pena basilar fixada para o crime de tráfico de drogas (Id. 149269209).

A defesa do acusado Everton, por sua vez, arguiu, preliminarmente
, a imprestabilidade da busca domiciliar realizada na residência do corréu Danilo e a nulidade da prova dela obtida.
No mérito, requereu a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, por falta de provas da autoria delitiva, posto que não ficou satisfatoriamente comprovada a sua relação com a droga apreendida dentro do estabelecimento penal. Em caráter residual, postulou a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas privilegiado, o reconhecimento da confissão quanto ao delito de favorecimento real impróprio, a redução das penas basilares para o mínimo legal e a fixação do regime inicial aberto (Id. 149269213).

Por fim, a defesa do acusado Anderson requereu o reconhecimento da nulidade da apreensão do material tóxico, haja vista a
quebra da cadeia de custódia, em evidente violação ao disposto no art. 158-A do CPP, de modo que a acusação deve permanecer exclusivamente no tocante ao crime de favorecimento real impróprio (Id. 150449158).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu pontualmente as alegações defensivas, pugnando pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos interpostos, haja vista a robustez da prova produzida durante a fase instrutória (Id. 151464690).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

dos recursos interpostos pelos acusados Danilo e Anderson
e pelo
provimento parcial do apelo do acusado Everton
somente para incidir a minorante do tráfico de drogas privilegiado, com a fixação do regime inicial semiaberto (Id. 152949191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a denúncia, durante o mês de julho de 2021, os acusados
Anderson Oliveira da Silva
,
Everton Miranda Mota
,
Danilo Souza de Alencar
e
Pricila Botelho Pereira
se associaram com o fim de praticarem reiteradamente o crime de tráfico de drogas

Além disso, a acusação relata que, no dia 23 de julho de 2021, por volta das 12h45min, na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, localizada na BR 364, km 14, bairro Pascoal Ramos, na cidade de Cuiabá/MT, os acusados
Anderson Oliveira da Silva
,
Everton Miranda Mota
,
Danilo Souza de Alencar
e
Pricila Botelho Pereira
transportaram para fins de distribuição dentro do estabelecimento penal duas porções de com massa de 262,98g de cocaína e duas porções pesando aproximadamente 274,26g de maconha, drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia relata ainda que, na mesma data, os acusados
Anderson Oliveira da Silva
,
Everton Miranda Mota
,
Danilo Souza de Alencar
e
Pricila Botelho Pereira
promoviam a entrada de 26 aparelhos celulares de marcas diversas, dezesseis carregadores de celular, três adaptadores, oito fones de ouvido, cinco baterias de celular, 27
chips
telefônicos e doze cabos USB, na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May.

Em síntese, a inicial acusatória relata o seguinte contexto fático:

“
(...) Na referida data, o policial penal Benedito Arodil estava na torre da Penitenciária Central do Estado fazendo o monitoramento do local, momento em que visualizou um drone deixando objetos na lage (sic) da ala feminina da penitenciária. Diante disso, o policial Benedito, comunicou o policial penal Ricardo, o qual, na companhia do policial penal Juliano Ribeiro da Silva, acompanharam o retorno do drone. Na ocasião, observaram que o robô aterrizou nos fundos de uma residência, localizada a uma distância de três quadras do estabelecimento prisional. Registra-se que a Ala Feminina da penitenciária também comunicou, via rádio, a presença do drone naquele momento.

Assim, ao entrarem na rua do imóvel onde o drone aterrizou, os policiais penais visualizaram um veículo gol, com três indivíduos em atitude suspeita, dois deles, identificados posteriormente como os denunciados Anderson Oliveira da Silva e Everton Miranda Mota. Ressai que, no momento que viram os policiais, os denunciados Anderson e Everton correram para a residência e trancaram o portão. Os agentes públicos solicitaram viaturas para apoio da ocorrência.

Em seguida, concretizada a situação de flagrante delito, os policiais pularam a grade da residência, e encontraram mais duas pessoas nos fundos, identificados como os denunciados Pricila Botelho Pereira e Danilo Souza de Alencar, os quais correram para dentro do imóvel, na tentativa de esconder objetos que carregavam nas mãos. Consta que, os denunciados Anderson, Everton e um terceiro indivíduo não identificado, tentaram pular o muro para o terreno do fundo. Registra-se que, o denunciado Everton carregava o drone na mão; neste momento, os policiais determinaram ordem de parada, porém os denunciados desobedeceram; em seguida, o policial penal Clerverson Aparecido de Arruda Melo, visualizou um dos indivíduos em cima do muro do vizinho, o qual apontou objeto em direção aos policiais, que parecia ser uma arma de fogo, em razão disso, o policial realizou dois disparos de arma na direção dos denunciados, sendo que o indivíduo não identificado conseguiu fugir, já os denunciados Everton e Anderson desceram do muro.

Em seguida, foi realizada a abordagem dos denunciados Anderson, Everton, Danilo e Pricila, oportunidade em que foram encontrados aparelhos eletrônicos e grande parte dos materiais constantes no termo de exibição e apreensão (id 63701721). Com o denunciado Anderson foi apreendido a importância de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Extrai-se que, os denunciados atuavam em conjunto; pois no momento em que Anderson e Everson correram ao avistar os policiais, os denunciados Danilo e Pricila também tiveram a mesma atitude, e correram para dentro da residência na tentativa de esconder aparelhos eletrônicos. Consta que Danilo e Pricila foram localizados dentro de um cômodo da casa, aparentando estarem sob efeito de bebida ou droga; o denunciado Danilo fazia uso de tornozeleira eletrônica e resistiu à prisão.

Na sequência, os denunciados foram levados até a Penitenciária Central do Estado para registro da ocorrência. Ao serem entrevistados por policiais civis, os denunciados afirmaram que os materiais encontrados lhes pertenciam, e que estavam deixando na Ala Feminina; informaram o local onde estava o restante do material, assim, dando continuidade nas diligências, os policiais deslocaram-se até o raio 4 da unidade feminina, e localizaram maconha, cocaína, 01 (um) drone, celulares e outros dispositivos.

As investigações complementares empreendidas pela Polícia Judiciária Civil, foram eficazes no sentido de comprovar que os denunciados são usuários de drogas, bem como, a residência dos denunciados Pricila e Danilo, se tratava de local com intensa movimentação de drones decolando e pousando no fundo do imóvel (Relatório Policial de id 63701711 – p. 108/112), o que denota que a residência do casal, era local de apoio para a empreitada criminosa.

Interrogada na delegacia, a denunciada Pricila negou os fatos descritos no boletim de ocorrência; disse que estava dormindo com o seu esposo Danilo, momento em que policiais chegaram perguntando por armas e drogas; relatou que foi agredida pelos policiais; declarou que não conhece o Everton e o Anderson, e que eles não estiveram em sua residência; asseverou que não sabe o motivo de Anderson e Everton terem pulado o muro de sua residência; informou que dentro da viatura policial, ouviu o Anderson e Everton dizendo que estavam voando dentro do presídio e levando celulares, mas negaram que levaram drogas; disse que viu celulares e drone no quintal.

O denunciado Danilo, por sua vez, declarou perante a autoridade policial que estava dormindo com sua esposa Pricila, momento em que acordou com os policiais penais entrando no imóvel; disse que quando saiu da casa, Everton e Anderson já estavam deitados no chão; explicou que eles foram até sua residência para beber, mas como estava virado, já que estava bebendo com sua esposa, foi se deitar; negou conhecimento acerca do drone, que não viu nada e não levou nada para a PCE; disse que foi agredido pelos policiais.

Perante a autoridade policial, o denunciado Anderson declarou que saiu do trabalho por volta das 11h30min, e pegou carona com seu amigo João, até a casa do Danilo, onde iriam beber; disse que ao chegar na casa do Danilo já se deparou com os policiais batendo no portão e atirando; relatou que os policiais estavam com uma maleta na mão; explicou que na casa estava com Danilo e Everton, e Pricila estava dentro da residência; disse que os policiais os agrediram dizendo que havia arma no local; asseverou que foram levados para a PCE; disse que não possui drone e também não sabe pilotar; negou que tentaram deixar algo na PCE; relatou que quando chegaram na PCE haviam muitas coisas no chão, mas não lhe pertenciam.

Já o denunciado Everton, declarou que Danilo é seu conhecido do futebol, e estava com o Anderson na casa do Danilo; disse que estavam bebendo, e que Pricila estava dormindo; afirmou que o veículo gol, de cor prata lhe pertence; relatou que estava no fundo da residência com Danilo e Anderson, momento em que os policiais chegaram atirando; negou que no local havia drone ou aparelhos eletrônicos; disse que não possui drone e também não sabe pilotar; negou que enviaram drogas para a penitenciária; relatou que os policiais chegaram com uma maleta preta; negou que uma quinta pessoa tenha fugido.

Conforme folha de antecedentes criminais, o denunciado Danilo
é reincidente específico
, pois possui condenação definitiva por tráfico de drogas (processo 4640-10.2018.811.0042), e por roubo majorado (processo 19033-08.2016.811.0042 – trânsito em julgado em 11/03/2019), cuja pena não foi integralmente cumprida (processo executivo de pena 0030110-43.2018.811.0042/SEEU). E ainda, possui condenação em primeira instância pelo crime de resistência (processo 16094- 84.2018.811.0042), e responde ação penal por roubo majorado (processo 0003267- 12.2016.8.11.0042).

O denunciado Everton responde ação penal por roubo majorado (processo 0023228-07.2014.8.11.0042).

Destarte, o local e as circunstâncias dos fatos, corroborados pelas investigações complementares realizadas pelos policiais civis, que evidenciaram a divisão de tarefas entre os denunciados, vez que, os denunciados Pricila e Danilo forneceram a casa como base, para que os denunciados Anderson e Everton realizassem o lançamento de drones com drogas e aparelhos celulares para o interior do estabelecimento prisional, aliados ainda, a quantidade de aparelhos celulares apreendidos na ocorrência, o que indica, que os denunciados atuam para facção criminosa. Os elementos apontam que havia entre eles uma associação para a prática reiterada do tráfico de drogas
(...)
” (Id. 149263467).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso III, Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06) e favorecimento real impróprio (CP, art. 349-A), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Após a instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condená-los pela prática dos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso III, Lei n. 11.343/06) e favorecimento real impróprio (CP, art. 349-A), em concurso material (CP, art. 69,
caput
), e reconhecida a causa especial de

diminuição de pena em favor do apelante Anderson e da corré Pricila, e todos foram absolvidos quanto ao delito de associação para o tráfico drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Diante disso, o
apelante Danilo
foi condenado à pena privativa de liberdade de
8 anos e 2 meses de reclusão e 6 meses de detenção
, no
regime inicial fechado
e ao pagamento de 820 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ao
recorrente Everton
foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 anos e 5 meses de reclusão e 3 meses de detenção
, no
regime inicial fechado
e o pagamento de 640 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Aos
acusados Anderson e Pricila
foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos e 11 meses de reclusão e 3 meses de detenção
, no
regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos
, e o pagamento de 290 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa do acusado Everton interpôs o presente recurso de apelação criminal, sustentando, preliminarmente, que os policiais agiram em desacordo com a Lei e a Constituição, posto que adentraram a residência do acusado Danilo sem autorização judicial, em circunstâncias que não permitiam concluir que existissem fundadas razões a justificar a violação à inviolabilidade domiciliar, sobretudo porque não havia flagrante, já que a droga foi apreendida na Penitenciária e não na residência invadida, motivo pelo qual as provas devem ser declaradas nulas, pois obtidas ilicitamente.

Quanto à
inviolabilidade do domicílio
, embora seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois o próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5o, inciso XI).

Na hipótese, conquanto a defesa sustente que os direitos e garantias individuais foram violados, constato que, no dia dos fatos, o policial penal Benedito Arodil, que estava na torre de vigilância da penitenciária e fazia o monitoramento do local, visualizou um
drone
aterrissando e saindo da penitenciária feminina, razão pela qual solicitou apoio aos demais policiais penais para averiguação.

Assim, uma equipe de policiais penais fez o acompanhamento do
drone
que aterrissou nos fundos da residência dos acusados Danilo e Pricila, momento em que visualizaram os apelantes Everton e Anderson, juntamente com terceira pessoa não identificada, entrando no referido imóvel e trancando o portão.

Diante desse cenário, os policiais adentraram à residência e visualizaram os acusados e o apelante Everton, que trazia um
drone
em suas mãos, momento em que todos tentaram fugir, mas apenas um agente não identificado conseguiu escapar, enquanto os demais foram abordados.

Na residência do acusado Danilo, além do
drone
que estava nas mãos do apelante Everton, foram localizados diversos celulares,
chips
telefônicos, adaptadores, cabos USB, carregadores e baterias de celulares, material que seria introduzido no estabelecimento prisional.

Nesse contexto, ao contrário do afirmado pela defesa, a busca domiciliar não decorreu de mera suposição dos policiais quanto à prática criminosa, mas de elementos robustos que demonstraram fundada suspeita de que no local havia objetos que seriam ilicitamente introduzidos no estabelecimento penal.

Além disso, os policiais penais apreenderam na laje superior da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, local onde o
drone
havia aterrissado e decolado logo em seguida, expressiva quantidade de cocaína e maconha.

Assim, a dinâmica dos fatos retrata evidente estado de flagrância delitiva, tanto da prática do crime de tráfico de drogas como de favorecimento real impróprio, condição que autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar, por estrita previsão constitucional.

Aliás, importante destacar que a referida diligência policial já foi questionada perante este egrégio Tribunal de Justiça por meio do
habeas corpus
n. 1007484-03.2022.8.11.0000, oportunidade em que foi afastada a alegada nulidade da prova.

Não bastasse, a legalidade da impugnada diligência foi devidamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso em
habeas corpus
n. 166.642/MT, impetrado pelo apelante Everton, cujos fundamentos, pela pertinência, reproduzo a seguir:

“
(...) Conforme relatado, o recorrente se insurge, em síntese, contra as provas que embasam a ação penal, por considerá-las ilícitas, em virtude do ingresso indevido em domicílio e da ilegitimidade da polícia penal. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 9/5/2016.

Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de justa causa, ou seja, de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

O crime de tráfico de drogas na modalidade guardar ou ter em depósito possui natureza permanente. Entretanto, referida circunstância torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial e a qualquer horário, é legítimo quando circunstâncias fáticas indicarem a ocorrência, no interior da residência, de situação de flagrante delito, como no caso em análise, em que os policiais - em diligência prévia para averiguar informação oriunda do serviço de inteligência - se dirigiram até o referido imóvel. No local, puderam visualizar quando o ora agravante e corré chegaram à residência em veículos distintos. O agravante teria parado sua motocicleta no interior da garagem; não obstante, a corré foi abordada ainda fora da residência, ocasião em que se constatou que ela trazia consigo uma porção de maconha, o que justificou a continuação da diligência no interior do imóvel. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 162.782/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. As diligências prévias dos policiais militares originadas de atitude suspeita de tráfico de drogas e de tentativa de fuga que redundam em acesso à residência do suspeito não se traduzem em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 4. Tendo ocorrido controle judicial posterior do ato policial de ingresso em domicílio de investigado, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.310/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

No caso concreto, verifica-se que um policial penal visualizou um drone deixando objetos na lage da ala feminina da penitenciária e, na sequência, comunicou outros dois policiais penais que passaram a seguir o drone, o qual pousou dentro da residência na qual se adentrou.

No local, "foi encontrada variedade de droga e diversos aparelhos celulares e dispositivos eletrônicos” (e-STJ fl. 836). Ademais, em diligência posterior, encontrou-se, no raio 4 da unidade feminina, “maconha, cocaína, 01 (um) drone, celulares e outros dispositivos" (e-STJ fl. 916).

Como visto, o contexto dos autos revela a existência de fundada suspeita da prática de crime, por meio do ingresso ilegal de objetos proibidos e ilícitos dentro de penitenciária feminina, o que justificou a atuação da polícia penal. Nesse contexto, constata-se não apenas a justa causa, mas verdadeira situação de flagrância, que autoriza o ingresso no domicílio bem como a atuação da polícia penal
.

A propósito, transcrevo trecho do parecer ministerial (e-STJ fl. 935):

Despicienda, por derradeiro, a assertiva de ilegalidade da diligência investigativa e prisão em flagrante realizada por policiais penais na toada de que não teriam atribuição de polícia judiciária, por cediço tratar-se de diligência relativa ao exercício legal do poder de polícia de estabelecimentos prisionais além de achar-se sedimentado nesta Corte que, apesar de formais atribuições descritas no artigo 144, § 8o, da CF/88, se a qualquer pessoa do povo é dado prender quem quer que esteja em flagrante delito, patente não se poder proibir de efetuar prisão em tais circunstâncias guarda municipal, penal, estadual, federal ou administrativa, elastecendo o veredito paradigma (STJ, 5a T, AgRg no HC592.722/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/10/2020) ou, seja, por interpretação teleológica extensiva, quaisquer agentes de forças policiais. Daí ressai inexistirir regularidade alguma em busca pessoal e prisão em flagrante promovida por policiais penais por achar-se a conduta amparada no artigo 301 do CPP, segundo o qual a qualquer do povo é dado e a autoridades policiais, civis e militares, e seus agentes, é dever prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, como ocorreu na hipótese dos autos principais de que este feito e derivado.

Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso (...)”
(STJ, R
HC
n. 166.642/MT, DJe 2.8.2022 – Id. 149263647) – destaquei.

De tal modo, é insubsistente a alegação defensiva sobre a nulidade das provas, pois os elementos colacionados aos autos denotam que a entrada dos policiais penais no domicílio ocorreu em razão de fundadas suspeitas da ocultação de objetos ilícitos e de evidente estado de flagrância delitiva, o que torna lícita a busca realizada, pois autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar, por estrita previsão constitucional.

Nessa toada, inexistindo ilegalidade na impugnada busca domiciliar, inviável a declaração da imprestabilidade da prova produzida, na medida em que não há qualquer nulidade a macular a sua detenção.

Em seguida, ainda em sede de preliminar, a defesa do acusado Anderson sustenta a
nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia,
ante a ausência de clareza a respeito das circunstâncias da apreensão e do transporte da droga até a delegacia de polícia, persistindo dúvidas sobre possível adulteração do material.

Conforme disposição do art. 158-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964 de 2019, a
cadeia de custódia pode ser conceituada como o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

Já os artigos posteriores trazem o regramento que deve ser seguido pelos profissionais que participam das investigações, especialmente os peritos criminais, tratando desde o reconhecimento do vestígio e do isolamento do local do crime, passando pela fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte do vestígio.

Os citados procedimentos visam assegurar que o vestígio coletado no local do crime ou na vítima seja preservado na sua integralidade, evitando alterações em razão do acondicionamento irregular ou mesmo resultante do manuseio pelos profissionais que a eles tem acesso, inclusive nos casos de alteração dolosa, visando subverter o elemento de informação, seja para beneficiar ou prejudicar o investigado.

No caso em análise, a defesa sustenta que
“
não é possível atribuir a propriedade das drogas aos recorrentes
”, na medida em que “
nenhum dos policiais penais envolvidos na apreensão do entorpecente souberam declinar quem os apreendeu. Ninguém soube explicar ou esclarecer como o entorpecente foi encontrado. Em que momento o entorpecente aparece nos autos
”, ressaltando que havia um segundo
drone
no local da apreensão, o que torna dúbia a tese acusatória de que o material teria sido deixado na penitenciária pelo
drone
apreendido em posse dos réus.

Entretanto, conquanto os policiais não tenham esclarecido como ocorreu a apreensão do material, especialmente porque estavam na residência do acusado Danilo no momento em que ocorreu a vistoria na laje do estabelecimento prisional, ficou suficientemente registrado no boletim de ocorrência de Id. 149263430, que a droga foi encontrada no exato local onde foi visualizada a aterrisagem e decolagem do
drone
apreendido com os réus.

Ademais, a localização de outro
drone
nas dependências da penitenciária, não macula ou inutiliza a apreensão do entorpecente, cuja relação com os réus foi reconhecida na sentença a partir da concatenação de todos os elementos probatórios levantados, de forma fundamentada (princípio do livre convencimento motivado).

Igualmente, o mero fato de as porções apreendidas não terem sido colocadas em recipiente lacrado não implica a imprestabilidade da prova por quebra da cadeia de custódia, notadamente quando não há nenhum indício de que os elementos materiais coletados tenham sido adulterados.

De qualquer forma, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a eventual quebra da cadeia de custódia, por si só, não é apta a macular a prova.

Sobre o tema, trago à colação precedente desta egrégia Corte de Justiça:

“
O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade. Não é o que se tem no caso dos autos, em que
não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório
” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 147.885/SP, Rel. Des. Olindo Menezes [convocado do TRF1], Sexta Turma; data do julgamento: 7.12.2021; destaquei).

Logo, inexistindo dúvidas de que o material encaminhado para exame foi apreendido no telhado da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, local onde o
drone
dos réus foi avistado e, a partir daí, seguido pelos policiais penais até a residência do acusado Danilo, bem como inexistindo evidência de que houve alteração das substâncias ou quebra da cadeia de custódia, inviável o acolhimento do pedido de exclusão da prova.

Com essas considerações,
rejeito
as preliminares arguidas.

Superadas as teses preambulares,
a defesa do réu Danilo requereu a sua absolvição de todas as imputações e a defesa do réu Everton a
absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas
, sustentando que não há provas suficientes da autoria delitiva e a sentença condenatória se baseou exclusivamente nos relatos dos policiais, que apresentam inúmeras inconsistências.

Da detida análise dos autos, verifico que, ouvido na fase policial, o
acusado Danilo
afirmou que estava dormindo no momento em que os policiais penais chegaram e que não sabia que Anderson e Everton estavam na sua residência. Disse que não tinha ciência de que havia um
drone
no local e que não tem qualquer envolvimento com a droga e os demais materiais apreendidos na sua casa:

“
(...) QUE afirma que estava dormindo em sua casa quando acordou com um barulho da polícia penal entrando para dentro de sua casa; QUE estava deitado com sua mulher; QUE estava em sua casa o declarante e sua esposa, quando saiu lá fora os guris já estavam tudo deitado no chão; QUE afirma que os dois foram lá para sua casa para beber e que o declarante estava virado da noite, pois estava bebendo com sua esposa e então foi deitar com ela;
QUE afirma que não viu o Anderson nem o Everton chegarem em sua casa; QUE afirma que não sabia de nada de drone, não viu nada, não possuía nada em sua casa; QUE não levou drogas, não levou celulares e nem participou disso para levar para a PCE
; QUE a polícia chegou batendo no mesmo, diz: "arrebentou eu no chão, meteram spray"; QUE levaram os mesmos para o presídio e chegando lá afirma que tomaram outra sessão, que o GCCO foi lá também;
QUE perguntaram sobre o drone e os celulares e o mesmo disse a mesma coisa que estava dormindo e nem sabia de nada
; QUE afirma que nem imaginava que esse trem (o drone) carregava peso (...)
” (Id. 149263440) – destaquei.

Em juízo, o
acusado Danilo
manteve a negativa de participação nos ilícitos. No entanto, afirmou que estava bebendo em sua residência na companhia do acusado Everton e que ele lhe contou que iria “subir” o
drone
, porém, não ia usar o seu quintal, iria fazê-lo “no mato” próximo ao imóvel. Destacou ainda que ambos esperavam a chegada do réu Anderson para beberem juntos, mas acabou dormindo antes disso e que foi acordado de forma violenta pela polícia penal:

“
(...) O senhor mora nessa casa onde o drone foi aterrissado, Danilo?
Morava (...).
Como que foi a situação, o senhor estava em casa com a sua companheira, como que foi?
Eu conheço o ‘Boneco’ do futebol.
Quem é ‘boneco’?
Everton (...) aí eu tava bebendo esse dia, amanheci e liguei pra ele, nem lembro se ele tinha me ligado (...) aí ele chegou em casa, começamos tomar uma, eu tava muito tonto, meio dormindo, tivemos convidado o ‘cabeça’.
O ‘cabeça’ é o Anderson?

É (...) aí nós ficamos conversando, eu tava muito tonto, né, ele falou pra mim que ia mexer com negócio, mas nem sabia, ele falou pra mim que era no mato, nem era lá em casa, eu acabei dormindo esperando o ‘cabeça’ (...) eu acordei com a polícia dentro de casa me rufando, me batendo, eu e a mulher já deitado
.
A Pricila tinha conhecimento disso também?
Não, ela já tava dormindo.
Quem falou para o senhor que ia levar esse negócio pra dentro do presídio, Everton ou Anderson?

Não, ninguém falou, ele falou que ia subir no mato ali e eu tava bebendo com ele, depois ele ia pro mato, eu não sabia de nada (...) eu não ia participar
.
Participar de que, então?
Nada, ele foi lá em casa pra nós beber (...).
Participar de quê?
Não, participar, porque ele falou que ia pro mato (...) esse negócio de drone aí.
Quem falou isso?
(...) O Anderson
(...).
E qual foi o papel do Everton?
O Everton nóis tava esperando ele pra mim, mas eu acabei dormindo (...).
Danilo, estava esperando o Everton pra quê?
Pra nóis beber lá em casa, que eu tava amanhecido.
Perguntas da acusação – Você chegou a beber lá com o Everton e com o Anderson?
Bebemos uma cervejinha e eu acabei dormindo, nós tava esperando o ‘cabeça’ (Anderson), eu entrei pra dentro, porque a mulher tava brava comigo, entrei pra conversar com ela, já deitei e capotei (...).
Ele já tinha mostrado pra você o aparelho, o drone?
Não, não, ele falou que ia subir o negócio ali do mato e depois ia voltar.
E onde que estava esse drone na hora que ele falou?
Eu não sei (...), ele só falou pra mim, eu nem sei mexer com isso (...).
O senhor deixava eles usarem a sua casa pra fazer, subir e descer drone?
Não, não, nunca aconteceu isso lá em casa
(...)
” (trecho retirado da sentença de Id. 149269173; mídia de Id.
149263610
) – negritei.

O
acusado Everton
afirmou na fase inquisitiva que estava bebendo na residência do corréu Danilo quando foi surpreendido pela entrada dos policiais penais. Disse que não tinha nenhum
drone
no local e garantiu que não sabe pilotar esse tipo de equipamento. Por fim, negou que tenha levado drogas ou aparelhos eletrônicos para dentro da penitenciária:

“
(...) que alega que estava na casa do Danilo que é seu conhecido do futebol; QUE estava lá bebendo e o Anderson também estava na casa e a Pricila esposa do Danilo que estava dormindo; QUE afirma que não havia mais nenhuma pessoa; QUE afirma que estava com seu carro um veículo gol prata; QUE quando a polícia penal chegou o mesmo estava no fundo com os demais e afirma que eles chegaram atirando;
QUE afirma que não tinha nenhum drone lá no fundo com os mesmos e também nenhum equipamento eletrônico além dos seus próprios celulares; QUE também não havia drogas e que não enviaram drogas para o presídio; QUE afirma que não tem e não sabe pilotar drone, e não tem conhecimento se os demais suspeitos tem algum drone ou equipamento similar e se sabem pilotar
; QUE os policiais penais chegaram pulando o muro e chegaram atirando, sendo que afirma que estava sentado e quanto levantou eles atiraram e que um tiro quase acertou o mesmo; QUE eles chegaram com uma maleta preta e não sabe o que tinha nela; QUE foram levados para a PCE; QUE ficaram lá até por volta de 19h da noite; QUE afirma que apanharam lá na PCE dos policiais; QUE não sabe quais policiais, mas que era quase todos, que estava com spray de pimenta no rosto e não conseguia abrir seu olho; QUE apanhava dos policiais e eles perguntavam se os materiais eram dele e quando falava que não ai que apanhava mais; QUE afirma por fim, novamente que não enviaram nenhum material ou drogas para o presídio via drone; QUE afirma que não havia uma quinta pessoa que fugiu (...)
” (Id. 149263436).

Em juízo, o
acusado Everton
admitiu que pilotava o
drone
, que o objetivo era levar os produtos eletrônicos apreendidos para a penitenciária e que Anderson estava lhe auxiliando na empreitada criminosa. Negou qualquer relação com a droga apreendida e ressaltou que o
drone
nem sequer chegou a aterrissar no estabelecimento prisional. Disse ainda que Danilo e Pricila não sabiam que estava usando a sua residência para fins ilícitos:

“
(...)
Como é que foi essa situação (...) lá naquela casa, junto com o Anderson?
(inaudível)
tava com o drone, certo, e eu tava sobrevoando lá em cima com a embalagem amarrada no drone, nisso, eu voltei, a polícia viu, né, e aí eu voltei pra casa com o drone (...) e abaixei lá no fundo, eu estava dentro da residência lá no fundo, só com o drone e os celulares amarrados na linha e ai eu abaixei, no que eu abaixei, a polícia veio (...) quem tava lá no fundo era só eu e o Anderson
(inaudível), eles bateram, queriam saber de arma, de droga, eu falei que não tinha arma e droga (...) que era só o drone (...) mais celular que tava na sacola (...) entraram dentro da casa, pegaram o Danilo (inaudível) aí trouxeram a gente pra dentro do presídio (inaudível) em nenhum momento tinha droga (...) eles fizeram revista dentro do carro, fizeram revista lá na casa, em nenhum momento tinha droga, mas com o drone e celular estava sim (...).
O que o senhor estava fazendo na casa do Danilo junto com o Anderson?
Não, tava só eu lá, o Anderson ele foi lá porque tinha, eu vendi um som que era dele (...).
E o que você fazia com esse drone, qual era a sua função? Você trabalha com drone?
Não, fiz isso aí porque eu tava precisando (...) aí fui tentar fazer isso.

Perguntas da acusação – O que o senhor ia colocar pra dentro da penitenciária?
Só tinha celular, carregador e fone.
Os policiais viram esse drone pousando lá na Ana Maria do Couto, era o senhor que pousou ele lá?

Não, ele não chegou de pousar, ele tava no ar
.
E aí os policiais encontraram maconha e cocaína, além de aparelho celular lá que foi deixado ali na laje do Ana Maria do Couto?

Mas eu não cheguei de colocar, o drone tava no ar (...) eles viram, nisso que eles viram, eles deram um tiro lá (inaudível) eu voltei com ele no ar, por isso que eles viu (...) a embalagem tava amarrada que era roxa (inaudível), em nenhum momento tinha droga comigo, nunca mexi com droga, nunca usei droga
.
E essa quantidade de aparelhos que estava na casa do Danilo e da Pricila?
Comigo só tinha na sacola, tinha seis aparelhos, três que tava amarrado, três que era digital (inaudível).
E o que vocês estavam fazendo lá na casa deles? Estavam usando a casa deles como base pra sair com as coisas, né?
Não (...) eu nem falei pra ele (Danilo) que ia fazer isso
(...).
Perguntas da defesa – (...) O drone voltou com os aparelhos celular, como que foi (...) chegou de entregar os celulares?
(...) Não (...) a droga só apareceu na delegacia (...).
O Danilo tinha ciência do que vocês estavam fazendo (...)?
Não (...) ele foi dormir (...).
A Pricila tinha conhecimento do que vocês estavam fazendo?
Não
(...)
”
(trecho retirado da sentença de Id. 149269173; mídia de Id.
149263610
).

Na fase inquisitiva, o
acusado Anderson
afirmou que saiu do trabalho e passou na residência do acusado Danilo para encontrar com amigos, mas que, logo que chegou, foi abordado pelos policiais penais. Negou que estivesse utilizando um
drone
para levar objetos ilícitos para o estabelecimento penal:

“
(...) QUE saiu de seu trabalho por volta de 11:30h e foi de carona com o João, um amigo de seu trabalho, até a casa do Danilo; QUE iriam tomar cerveja, e logo que chegou na casa do Danilo já ouviu os policiais chegando na frente da casa batendo no portão e já atirando; QUE mandaram todos deitarem e viu os policiais com uma maleta na mão; QUE quando chegou na casa estava o interrogando e o Everton e o Danilo e sua namorada estava dentro da casa; QUE os policiais chegaram e começaram bater nos mesmos dizendo que havia arma lá, que iriam matar eles e jogaram spray de pimenta; QUE não viu mais nada, e afirma que os policiais o levaram com os demais para a PCE; QUE ficou judiando dos mesmos e deixaram sentados lá até mais tarde perguntando e acusando querendo saber para quem iriam entregar algo e o interrogando afirma que não sabia de nada;
QUE afirma que não tem e não sabe pilotar drone, e não tem conhecimento se algum outro suspeito tem algum drone ou conhecimento para pilotar; QUE afirma que não tentaram deixar nada na PCE
; QUE depois de ficar sentado um bom tempo na PCE esperando, foram colocados dentro da Van e nesta central de flagrantes ficaram mais aproximadamente 2h dentro da Van aguardando; QUE acrescenta que quando chegaram lá PCE já havia um monte de coisa no chão, mas que não eram do interrogando e/ou não foi deixado por ele lá; QUE afirma que estava apenas com seu próprio celular (...)
” (Id. 149263437).

Perante a autoridade judiciária, o
acusado Anderson
revelou que estava na residência de Danilo porque foi entregar um dinheiro que devia para Everton. Admitiu que auxiliou Everton a embalar e colocar os aparelhos eletrônicos no
drone
, porém, negou qualquer envolvimento com a droga apreendida:

“
(...)

Como é que foi essa situação, Anderson, o que o senhor fazia perto do presídio, o senhor mora ali perto?
Não, na verdade eu trabalho ali perto, né, trabalho na Açofer ali, e o Everton me falou pra mim levar um dinheiro pra ele lá nesse momento.
Lá onde?
Lá nessa casa onde eu estava.
O senhor foi a pé?
Não, fui de carona, de moto.
E aí?
Aí adentrando lá, ele tava lá no fundo, ele tava tomando uma cerveja lá, eu fui pra levar esse dinheiro pra ele.
Ele e quem que estava, o Everton e quem mais que estava na casa, o senhor sabe?
No momento só o Everton tava lá no fundo e só depois que eu fui saber que o Danilo e a esposa dele tava dormindo.
Essa casa é de quem?
É do Danilo.
E o Everton tinha trânsito livre pra ficar na casa livre assim, pra ele ficar no fundo?
Eles são colegas, né, eles tavam bebendo juntos, na verdade.
E o senhor foi levar esse dinheiro pra quê? Proveniente de que esse dinheiro?
É porque ele me ajudou a vender um som automotivo que eu tinha no meu carro, e eu queria no valor de um mil reais e ele conseguiu vender um pouco a mais e eu passei esse a mais pra ele, entendeu, aí eu fui levar esse valor pra ele.
Se foi ele que vendeu, por que o senhor estava com o dinheiro, não entendi?
Não, ele me ajudou, né, arrumou o comprador.
E esse Gol branco, de quem que era?
O Gol prata é do Everton (...).
Tinha um drone, pra que servia esse drone, o senhor sabe ou não?
Olha, ele usou pra fazer esse voo mesmo, com os celulares, entendeu, para penitenciária.
E como o senhor sabe disso, Anderson?
Porque eu realmente eu vi, né.
O senhor estava junto na hora que ele mandou?
Eu tava lá a hora que ele subiu o drone, mas apenas com os celulares, né.
E vocês estavam dentro da casa do Danilo pra mandar esse drone?
Tava no terreno da casa.
E é verdade que esse terreno eles usam muito pra receber vários drones, é verdade, o senhor sabe disso?
Não, disso eu não sei, foi primeira vez que eu fui nessa casa.

Perguntas da acusação – A polícia viu você e o outro rapaz correndo na hora que eles chegaram lá pra fazer a abordagem do drone, o senhor estava participando junto com ele dessa entrega de celulares e possivelmente drogas no presídio?

Eu estava ali com ele auxiliando, mas nenhum momento a gente correu, a gente já tava lá dentro da casa, a gente só correu depois que a polícia atirou na gente
.
Então o senhor estava auxiliando ele?
Isso, ele pediu pra auxiliar ele ali naquele momento.
E o senhor nunca tinha ido nessa casa?
Não.
E como o senhor achou lá?
Ele me ligou e me explicou, eu já sabia que o Danilo morava ali, mas eu nunca tinha frequentado.
O senhor já conhecia o Danilo?
É, eu conheço ele como colega assim também, de vista assim, já vi ele em jogo de futebol assim, mas não é meu amigo pessoal.
A polícia falou que teve um outro rapaz que conseguiu foragir. Quem que era?
Mas isso é mentira, isso não aconteceu (...) não existiu outra pessoa, eles chegaram lá bateram em nós (...) eles queriam usar de artifício porque eles atiraram na gente, aí eles falou que tinha um rapaz com arma, mas nunca existiu rapaz com arma nenhuma e não tinha mais nenhum homem (...).
Perguntas da defesa – (...) Hora que você chega lá na casa onde você foi preso, o que tá acontecendo ali, o drone tá no ar, tá ali no chão (...)?

Não, só o Everton que tava lá no fundo, aí ele me falou que tava querendo fazer esse voo mas no mato, de algum lugar escondido, mas que teve a ideia de fazer ali já que o Danilo, que era dono da casa, tava dormindo, tava embriagado dormindo e aí ele foi e buscou o drone dentro do carro (...).
Você auxiliou ele, você pegou o drone (...)?
Não, eu só ajudei a segurar os celulares, a embalar os celular
.
Como é que deu a chegada dos agentes lá na hora, como é que eles chegaram lá?
Provavelmente eles vieram seguindo o drone, como era de dia, eles conseguiam ver o invólucro com celulares, mas o drone já tinha descido, nós já estávamos tentando tirar a linha do drone que tinha se enroscado lá (...).
No momento que os policiais prendem vocês, eles levaram vocês pra onde?
Pra penitenciária (...) eles adentraram na casa, começaram nos bater, ameaçar, entrou pra dentro da casa pegou o Danilo e a esposa dele lá dormindo, agrediram eles muito lá. (...).
Que horas a imprensa chegou lá no local?
A imprensa chegou lá mais ou menos uma e meia, uma hora (...) eles filmaram a gente, filmou tudo, eles ficaram um bom tempo lá.
E na hora que a imprensa tá filmando lá, os policiais penais eles já estão de posse da droga?
Não, em nenhum momento (...) nós só foi ver a droga e a outra quantidade de celular, que tinha muito mais celulares lá, só no CISC (...)
”
(trecho retirado da sentença de Id. 149269173; mídia de Id.
149263610
).

Ouvida somente na fase inquisitiva, a
acusada Pricila
negou envolvimento com os crimes. Disse que estava dormindo com o seu esposo quando foi surpreendida pela entrada dos policiais. Afirmou que não conhece os corréus Everton e Danilo, mas que percebeu que seu companheiro Danilo os conhecia durante o trajeto até a delegacia. Revelou que eles admitiram que usavam
drones
para levar objetos para a penitenciária, mas que não tinham envolvimento com drogas:

“
(...)
QUE não estava transportando droga e nenhum celular para o presídio; Que estava dormindo, momento em que por volta das 11:30 policiais do presídio chegaram à sua casa perguntando por armas e drogas
; Que respondeu que não tinha nenhuma arma ou droga no local; Que eles não acreditaram e passaram a torturar a declarante agredindo-a e jogando spray de pimenta em seu rosto; Que não sabe quem dos policiais a agrediu
; Que não conhece o Everton e o Anderson, os conheceu na viatura; Que o Danilo é seu marido e estava deitado na cama com a declarante; Que durante estarem na viatura percebeu que seu marido conhece os dois acima, mas não teve tempo para conversar com ele sobre isso
; Que não sabe o porquê dos dois acima terem pulado o muro de sua casa, mas eles não estavam lá pela manhã e em nenhum momento antes;
Que enquanto vinham na viatura ouviu eles falando que estavam voando dentro do presídio levando celulares, mas negaram terem levado droga
; Que na hora das prisões que ocorreu na casa, não havia droga no quintal e nenhuma droga, viu somente celulares e o drone no quintal; Que seu marido também não participou de nada, pois estava dormindo com a declarante; Que não é verdade que estava no quintal e correu para dentro de casa junto com seu marido, Que já acordou foi com um monte de policiais na casa (...)
” (Id. 149263441).

Em contrapartida, a testemunha
Ricardo Henrique Paz Feitosa
, policial penal que participou da prisão em flagrante dos acusados, afirmou em juízo que foram informados que um
drone
havia deixado um material no telhado da penitenciária feminina e, a partir daí, começaram a acompanhar o aparelho, que pousou nos fundos da residência do acusado Danilo, há umas três quadras do estabelecimento penal. Esclareceu que adentraram ao imóvel e que os acusados tentaram fugir, mas foram contidos e que o
drone
foi apreendido:

“
(...)
O senhor lembra dessa ocorrência, policial Ricardo?
Positivo (...) quando a gente recebeu através via rádio desse colega Benedito Arodil, que ele estava visualizando um drone deixando algum tipo de material em cima da penitenciária feminina Ana Maria do Couto (...) de prontidão pegamos a viatura e começamos olhar para o céu pra tentar localizar o drone, e aí esse outro colega que estava embaixo comigo lá, o Juliano, pegou a viatura, colocamos na frente da unidade, até que conseguimos visualizar, tava o céu bem limpo, mas conseguimos visualizar o drone e começamos fazer o acompanhamento desse drone, quando ele deixou esse material, ele voltou praticamente só ele e uma linha e começamos visualizar e fazer acompanhamento, aproximadamente umas três quadras ali próximo da penitenciária, quando a gente dobrando a esquina (...) na outra esquina da quadra a gente visualizou alguém saindo, umas três pessoas de um veículo para dentro de uma casa (...) já pedimos apoio pelo rádio (...) como tava sendo uma prática meio já corriqueira, eles praticamente faziam mais a noite e eles passaram a fazer de dia, já pedi apoio porquê dessa vez a gente poderia lograr êxito em pegar o drone e ao chegar mais próximo no final da quadra, o drone foi perdendo altura, foi baixando e quando a gente parou a viatura de frente uma casa, meu colega Juliano, ele foi para a esquina (...) e quando eu vi o drone pousando no fundo da casa, foi então que eu subi (...) eu identifiquei umas duas pessoas que já correram pra dentro da casa, tinha um muro assim, as duas correram com alguma coisa na mão, uns objetos na mão e tinha mais umas três pessoas lá no fundo, uma delas (...) acho que é o Everton, é que o drone pousou e eles pegaram, foi então que eu dei voz de prisão pra eles (...) pedi pra eles deitarem no chão e eles não obedeceram, pegando tudo as coisas ali que eles estavam, celular, drone (...) e o apoio chegou (...) a gente conseguiu render apenas dois lá no fundo, pegamos o material e aí o pessoal conseguiu adentrar pra dentro (...) e gente conseguiu render mais dois lá dentro, uma mulher e o Danilo (...) ele tava muito exaltado, aparentemente tava ingerindo bebida alcoólica (...) e chamando eu por outro nome, como se ele me conhecesse, alguma coisa assim (...) foi difícil conter ele ali (...).
Foi encontrado um drone só?
Nesse momento foi encontrado um drone (...).
Depois que vocês levaram eles pra penitenciária, apuraram se o que eles tinham deixado em cima da laje do presídio feminino tinha droga também, além do celular?
Tinha, tinha droga também, no presídio feminino tinha droga (...).
Perguntas da defesa – (...) Você acompanhou a vistoria no presídio feminino (...)?
Não (...) no presídio feminino eu não acompanhei (...).
Quem fez o relatório do que foi encontrado lá na penitenciária, na laje feminina?
Não me lembro, não me recordo (...)
”
(trecho retirado da sentença de Id. 149269173; mídia de Id.
149263610
).

No mesmo sentido, o policial penal
Cleberson Aparecido de Arruda Melo
revelou na fase judicial que deu apoio aos demais policiais na busca domiciliar, momento em que visualizou os suspeitos tentando fugir. Disse que a droga foi apreendida no telhado da penitenciária feminina, no local onde o agente penal visualizou o
drone
despejando objetos e que os acusados admitiram que receberiam R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para entregar esses produtos estabelecimento prisional:

“
(...)
O senhor soube desses fatos como (...)?
Na hora que o alfa um falou para o Ricardo no rádio e todos que tá com rádio tem acesso a essa informação, ele falou que tinha um drone deixando ilícito no feminino e através do rádio, o policial Ricardo e o policial Juliano saíram na primeira viatura pra fazer o primeiro acompanhamento (...) quando eu escutei no rádio também, eu saí na segunda viatura pra fazer o acompanhamento também e o alfa um foi nos orientando onde o drone estava indo (...) eu chamei mais dois policiais penais pra sair na segunda viatura pra dar apoio ao nosso colega, tendo em vista que esse drone tem jogado ilícitos várias vezes nas unidades, tanto na PCE quanto no feminino (...) quando eu cheguei no local, o senhor Juliano estava na esquina da casa e o senhor Ricardo já estava subindo a grade da casa do mesmo, quando eu subi na grade, o policial Ricardo já tinha adentrado a residência, já estava na lateral esquerda da casa, eu estava na lateral direita, quando visualizei três indivíduos em fuga, um já estava em cima de uma edícula que tem no fundo da casa, com um objeto preto na mão aparentando ser uma arma de fogo e dois indo pro muro, pra preservar a vida do meu colega, policial penal Ricardo, eu efetuei dois disparos para que o mesmo soltasse, se rendesse e aí dois se rendeu e aí o que estava em cima da casa evadiu do local (...) aí veio o apoio (...) foi feita a varredura dentro da casa, achou um casal lá dentro e o que tava lá dentro estava muito alterado, era tornozelado, salvo engano acho que era o Danilo, tava muito alterado lá dentro, ele tava resistindo a prisão, tivemos que usar de força moderada contra o mesmo (...) os outros dois já estavam rendidos.
E a mulher estava aonde?
A mulher estava junto com esse Danilo, mas ela não esboçou reação (...).
E o que vocês apuraram, Cleberson, nessa abordagem, o que foi encontrado de ilícito (...) com relação ao tráfico de drogas?
Lá foi encontrado o drone, que desceu lá, vários celulares, vários chips, carregadores e em busca minuciosa no feminino (presídio), onde foi deixado o ilícito, tinha várias porções de droga, de maconha, que eles tinham jogado, aí foi apreendido várias e nesse mesmo dia, a GCCO tinha feito uma operação, só que eles entraram na casa errada de manhã, e na tarde (...) a gente obteve êxito e prendemos todo mundo lá.
Perguntas da acusação – O seu colega (...) o primeiro que irradiou, ele falou que ele viu o drone dispensando essas drogas, esses objetos ali no presídio feminino?
É, tendo em vista que era de dia, né, esses caras tavam ficando tão ousado, que eles iam só a noite, né, aí como eles tavam brincando com nossa cara, foi de dia, foi tentar a sorte de dia, só que de dia é bem visível, no alfa você visualizar o drone, ele viu tudo, o drone é branco e de dia fica fácil a visualização, ele viu ele deixando o pacote lá no feminino e avisou via rádio o feminino que tava sendo dispensado um pacote lá.
O senhor presenciou posteriormente encontrar esse pacote lá?
Sim, senhor;
O senhor estava junto lá na hora que subiram lá pra olhar?
Sim, foi feita a varredura (...) não eu, mas foi feita a varredura por outros policiais penais e foram verificar o que ele tinha dispensado lá, tinha várias porções de droga nesse pacote, celulares e tudo mais.
E foi esse drone que ele viu dispensando, que ele foi acompanhando até essa residência onde você e a outra equipe chegaram?
Exatamente, não é que ele foi acompanhando, visualmente, né, ele tava em cima de uma torre (...) foi acompanhando com os olhos e foi passando a coordenada pras viaturas que tava na rua.
E o senhor se recorda se ali no momento algum dos dois ali falaram (...) a respeito desse drone, celulares, dessas entregas ali na penitenciária, alguém admitiu que estavam realmente fazendo isso?
Não, eles não falaram nada, eles não tinha o que falar, né, o drone tava na mão de um deles, eles estavam com o flagrante na mão, ele tava tentando recolher o drone pra poder evadir, pular o muro com o drone, não quis, se ele fosse pular o muro sem o drone, acho que ele teria conseguido fugir, mas ele tava tentando abaixar o drone primeiro pra poder se evadir do local.
Perguntas da defesa – Como é o nome do Alfa 1?
Benedito.
Ele que acompanhou visualmente toda a situação do drone e passou pra vocês via rádio?
Exatamente.
Você acompanhou a apreensão da droga lá no presídio feminino?
Eu tava na casa quando outros policiais penais foram fazer a varredura lá pra ver o que continha no pacote (...) na casa foi apreendido os celulares, tavam com dinheiro, falaram que receberam cinco mil reais, eles confessaram que recebeu cinco mil reais pra poder jogar essa entrega lá (...).
Também foi apreendido um drone quebrado. Esse drone quebrado também é deste ou de outras operações?
Eu não sei te falar (...).
Eram dois drone ou era um drone?
Era um drone.
É por que foi encontrado um outro drone, um drone preto?
Eu não sei te informar o que aconteceu, não (...) se teve esse drone preto eu não tive conhecimento, no momento da prisão, foi esse drone branco que a gente pegou da mão dos presos aí (...)
”
(trecho retirado da sentença de Id. 149269173; mídia de Id.
149263610
).

Igualmente, o policial penal
Juliano Ribeiro da Silva
relatou em juízo que o
drone
aterrissou no quintal da residência e que adentraram o local de imediato, momento em que os suspeitos tentaram fugir, mas foram detidos. Esclareceu que não participou da varredura que localizou a droga no telhado da penitenciária, pois a busca ocorreu no momento em que estavam em perseguição ao
drone
:

“
(...)

Qual foi o procedimento que vocês adotaram após avistar esse drone aterrissar (...)?
Foi por volta de meio dia e trinta mais ou menos, depois do almoço, tava sobrevoando esse drone na penitenciária feminina e próximo ali do presídio da penitenciaria central também, aí foi irradiado da torre 1, que se encontrava o Benedito, né, aí comunicou todos os rádios de comunicação da penitenciária e nós de imediato pegamos a viatura e fomos acompanhando o drone, mais ou menos três quadras pra frente (...) entramos numa rua, lá na frente foi visualizado um veículo prata, com três indivíduos e correram pra dentro da residência, aí nós acompanhamos o drone, paramos em frente dessa residência, aí foi a hora que o drone baixou nessa residência, onde o policial penal Ricardo desceu da viatura, eu fiquei na esquina parado pra ver se alguém pulava (...) enquanto isso chegou apoio das demais viaturas da unidade.
E aí, como foi feita a abordagem (...)?
Na hora que chegou o apoio, as demais viaturas, eu entrei pra dentro, o pessoal já tinha feito o adentramento a residência (...).
O senhor se lembra quantas pessoa foram abordadas nessa casa (...)?
(...) tinha dois indivíduos deitados no chão, no fundo do quintal e tinha um rapaz e uma moça dentro da residência.
Nessa casa foi encontrado algum drone?
Sim, na hora que eu cheguei na residência, no fundo do quintal, próximo desses dois rapazes deitados ao solo tinha um aparelho drone e produtos ilícitos que foi encontrado no quintal.
Depois que vocês voltaram pra penitenciária central, sabe se na laje da ala feminina foi encontrado entorpecente também, além de celulares ou não?
Chegou esse conhecimento pra nós que depois da residência lá, nós deslocamos pra penitenciária, aí o pessoal do presídio feminino que fez todo o procedimento lá (...) aí foi localizado o entorpecente lá.
Perguntas da defesa – (...) Lá no momento da prisão lá na casa, na hora que esse drone consegue aterrissar lá, você visualizou o controle desse drone, você fez a apreensão do controle desse drone também?
Foi feita a busca lá na residência lá, no quintal, na casa lá, mas não foi encontrado esse controle não, mas outros objetos foi encontrado, mas o controle não (...).
Quando o senhor falou para o juiz que tinha outros ilícitos lá na casa, que objetos ilícitos eram esses?
Que eu me recordo que foi encontrado, que eu fiquei mais na parte de fora lá, teve um momento que eu adentrei e visualizei que tinha um rapaz e uma moça lá dentro, já tinha um pessoal fazendo o procedimento lá (...) eu visualizei no quintal ali, apareceu lá aparelho celular, chips, carregador, isso aí foi visualizado (...) eu fui o motorista da viatura.
O senhor sabe declinar quais eram os outros policiais que apareceram com as outras coisas que foram apreendidas na penitenciária feminina (...)?
Não me recordo, igual eu falei anteriormente, eu fiquei no corpo da guarda e não sei dizer exato quem deslocou lá na penitenciária feminina (...)
”
(trecho retirado da sentença de Id. 149269173; mídia de Id.
149263610
).

O investigador de polícia
Wenderson Okada
afirmou em juízo que realizou diligências após a prisão dos acusados e, em conversas com vizinhos, constataram que Danilo e Pricila moravam há pouco tempo no local e que frequentemente
drones
eram avistados decolando e pousando naquela residência:

“
(...)
O senhor cumpriu ordem de serviço pra proceder investigação a respeito do envolvimento dos réus no tráfico de drogas, o senhor se recorda desse cumprimento dessa ordem? O que vocês apuraram (...)?
Sim, Excelência, com relação ao Everton, a gente apurou que ele e acho que Anderson também, né, Anderson e Everton se conhecem, colhemos informações que eles são usuários, não tem nenhum relato de tráfico de drogas, que são trabalhadores e gostariam de ganhar dinheiro fácil, isso foi o que a gente colheu dos dois e que pelas informações colhidas, ninguém conhece Danilo e Pricila, pelo lado do Everton e do Anderson, com relação ao Danilo e a Pricila, a gente colheu que realmente eles são casados, que Danilo é usuário de droga, que ele trabalha em uma borracharia, que já foi tentado internar e ele não quis, aí diligenciamos nessa borracharia, aonde foi nos relatado que ele é usuário, que ele aparece de vez em quando nessa borracharia e que o pessoal não gosta dele lá e que não conhecem nem Everton e nem Anderson, aí diligenciamos até o local do fato, que a gente até fez uma medição que fica mais ou menos duzentos metros do presídio, a casa estava abandonada, não tinha ninguém, conversamos com alguns moradores, os quais relataram que eles moravam há pouco tempo, eram bem reservados, não viam movimentação lá de pessoas estranhas, mas que viam drone decolando, pousando ali no fundo do quintal deles, naquela localidade.
E com relação a Pricila (...)?
A Pricila é a moradora, morava com Danilo nessa casa (...) a Pricila a gente não conseguiu colher informação se ela tem envolvimento com mercancia e nem se ela faz uso de entorpecente, sobre ela a gente conseguiu colher só essas informações (...) lá eles informaram que eles não conhecem o Everton nem o Anderson, na localidade da residência onde levantava os drones (...)
” (trecho retirado da sentença de Id. 149269173; mídia de Id.
149263610
).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Aliás, o fato de a prisão e a apreensão dos materiais terem ocorrido pela ação da Polícia Penal não macula a legitimidade da prova, já que o farto arcabouço probatório produzido evidencia que os réus foram presos em flagrante delito, de modo que os policiais agiram dentro dos limites legais da sua atribuição (CPP, art. 301).

Além disso, os dados extraídos do aparelho celular do acusado Everton revelam que ele conversou com o acusado Danilo por meio do celular da acusada Pricila dias antes da prisão para confirmar se estava “
tudo certo pra hoje
”, momento em que esclareceu que “
mandei pra Pricila aí
”, indicando que já havia combinado com a corré os pormenores da ação criminosa (Id. 149263639).

Outrossim, os dados extraídos com autorização judicial do aparelho telefônico da acusada Pricila revelam que ela participava ativamente das tratativas para o transporte e introdução de objetos ilícitos na penitenciária.

Para exemplificar, trago à colação um diálogo ocorrido entre ela e o interlocutor identificado como “Mozão” (corréu Danilo), no qual adverte seu companheiro sobre a movimentação de policiais na penitenciária e envia uma lista de materiais a serem transportados, os quais se assemelham àqueles apreendidos em posse dos corréus Everton e Anderson, nos fundos da residência de Pricila:

“
(...) Start Time: 07/07/2021 18:11:12(UTC+0)

Last Activity: 23/07/2021 07:04:04(UTC+0)

Participants: 556584084695@s.whatsapp.net Mozao, 5565984041985@s.whatsapp.net Malévola

From: 5565984041985@s.whatsapp.net Malévola (owner)

Timestamp: 17/07/2021 16:21:27(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Amor o bagulho tá louco aqui

No presidio

Tem três elecopetero

É um monte de viatura ave Maria

_______________

From: 5565984041985@s.whatsapp.net Malévola (owner)

Timestamp:
23/07/2021
04:37:54(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
5 a 10 5 cabo 2 fone 2 serra

Cabo vt

Dura por fita

5 vt

5 cabo
(...)
” (Id.

149263639).

Neste ponto, importante ressaltar que os dados coletados do aparelho celular da acusada Pricila denotam que ela e o corréu Danilo usavam majoritariamente de ligações telefônicas para se comunicarem, prejudicando a colheita de maiores detalhes acerca da ação delitiva.

A propósito, convém consignar que foram extraídas conversas do celular da acusada Pricila que indicam o seu envolvimento com a traficância de drogas, ainda que em período anterior à prisão, já que aparentemente preferiu se dedicar à introdução de objetos ilícitos nos estabelecimentos prisionais e deixou de efetuar o tráfico na modalidade
delivery
:

“
(...) Start Time: 19/07/2021 02:26:27(UTC+0)

Last Activity: 19/07/2021 17:44:23(UTC+0)

Participants: 556699214818@s.whatsapp.net Drxa, 5565984041985@s.whatsapp.net Malévola

From: 556699214818@s.whatsapp.net Drxa

Timestamp: 19/07/2021 02:26:27(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Oiii amigaaa

Boa noite

Saudades

_______________

From: 5565984041985@s.whatsapp.net Malévola (owner)

Timestamp: 19/07/2021 03:17:18(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Quem é Vc?

______________

From: 556699214818@s.whatsapp.net Drxa

Timestamp: 19/07/2021 03:18:00(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Eh a drikaaaaaaaaaa

E vc tá ntv das parada miga?

Ou tá dissecada?

Sussegada**

Tá massa o chá bb?

_____________

From: 5565984041985@s.whatsapp.net Malévola (owner)

Timestamp: 19/07/2021 05:18:55(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
soltei o corre do pó

Mas tô mexendo com outras coisas sem ser intorpecente
(...)
” (Id. 149263639).

Destarte, da detida análise das provas juntadas aos autos, depreende-se que os policiais penais avistaram um
drone
despejando algo no telhado da penitenciária feminina e passaram a segui-lo. Assim, visualizaram o momento em que o aparelho pousou nos fundos da residência dos acusados Danilo e Pricila, bem como surpreenderam os acusados Everton e Anderson no local, em posse do
drone
e de diversos aparelhos eletrônicos que seriam introduzidos no estabelecimento prisional, conforme por eles mesmos confessado em juízo.

Concomitantemente, uma equipe de policiais penais esteve no telhado da penitenciária feminina e, após varredura, encontraram duas porções de cocaína e duas porções de maconha no local onde o
drone
dos acusados foi visto descartando objetos anteriormente.

Os recorrentes Danilo, Anderson e Everton afirmaram inicialmente que não tinham conhecimento sobre os fatos, e que estavam bebendo juntos no fundo do imóvel quando foram surpreendidos pelos policiais. Em juízo, na tentativa de isentar o corréu Danilo, os acusados Everton e Anderson assumiram a prática criminosa, mas afirmaram que Danilo desconhecia a existência do
drone
, pois estava dormindo.

Entretanto, o próprio acusado Danilo, ao ser questionado em juízo, admitiu que o corréu Everton lhe contou sobre a remessa dos materiais usando o
drone
, apresentando diversas inconsistências nos seus relatos, posto que confundia os apelidos dos corréus e reformulava as próprias falas com frequência, sem demonstrar certeza sobre a sua versão dos fatos.

A acusada Pricila, por sua vez, embora não tenha sido interrogada em juízo, pois, ciente da existência de mandado de prisão em seu desfavor, não compareceu ao interrogatório judicial, afirmou na fase inquisitiva que nem sequer conhecia os corréus Everton e Anderson, versão desmentida pelos dados colhidos no seu aparelho celular.

Nesse contexto, não obstante a negativa de autoria sustentada pelos apelantes, os depoimentos dos policiais penais, os dados colhidos dos aparelhos celulares apreendidos com os réus e às incongruências dos seus relatos, denotam que todos estão diretamente relacionados com a droga e demais materiais apreendidos, razão pela qual deve ser mantida a condenação nos moldes art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso III, Lei n. 11.343/06 e art. 349-A do Código Penal.

Superadas as teses absolutórias,
a defesa do acusado Everton requereu a redução da pena basilar para o mínimo legal
, alegando que o patamar fixado na sentença se revelou desproporcional, enquanto
o apelante Danilo postulou a retificação da pena-base do crime de tráfico de drogas
, já que foi fixada em patamar superior a 1/6, sem fundamentação, em desacordo com a orientação dos Tribunais Superiores.

Inicialmente, cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais, de acordo com a previsão contida no art. 42 da Lei de Drogas, na fixação das penas, o juiz “
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza

e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Na hipótese, quanto ao acusado Everton, perlustrando a sentença impugnada, observo que, no tocante ao crime de tráfico de drogas, o magistrado ponderou na primeira fase da dosimetria a natureza e a quantidade de entorpecente apreendido (262,98g de cocaína e 274,26g de maconha), o que justificou a fixação da sanção basilar em 6 meses acima do mínimo, patamar que se mostrou benevolente, pois corresponde a menos de 1/6 de aumento. No entanto, deve ser mantido, já que se trata de recurso exclusivo da defesa.

No que se refere ao crime de favorecimento real impróprio imputado ao acusado Everton, a pena-base foi fixada no mínimo legal, de modo que não há interesse recursal na sua retificação.

Quanto ao acusado Danilo, igualmente, a quantidade e a natureza da droga foram valoradas na primeira fase da dosimetria, assim como os antecedentes criminais, justificando o aumento da pena em 1 ano, índice que não afronta a orientação dos Tribunais Superiores, ao contrário, revela-se benevolente na espécie, mas deve ser mantido com fulcro no princípio da
non reformatio in pejus
.

A defesa do acusado Everton postulou ainda a
aplicação da confissão espontânea em relação a delito de favorecimento real impróprio
(CP, art. 349-A).

Contudo, verifico que não há interesse recursal nesse ponto, já que a pretendida atenuante foi devidamente reconhecida na sentença, porém, a pena mantida no mínimo legal, pela impossibilidade de fixação aquém desse limite (STJ, Súmula n. 231).

Em seguida, a defesa do acusado Everton requereu a aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/06), sob a alegação de que estariam preenchidos os requisitos legais, notadamente porque o afastamento “
da minorante do tráfico privilegiado em razão da ação penal que o Apelante tem em curso, contrariou entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema Repetitivo 1139
”.

Conforme disposto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a aplicação da minorante comumente denominada “
tráfico privilegiado
”
somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Ademais, a dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.

No presente caso
, o magistrado sentenciante afastou a possibilidade de incidir a redutora por entender que o apelante é pessoa dedicada a atividades criminosas, ressaltando que responde a outra ação penal pela prática de delito com violência e grave ameaça à pessoa:

“
(...) Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que embora primário, não reúne bons antecedentes e, além disso, há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, já que responde outra ação penal em curso por crime de elevada gravidade (roubo majorado - n. 0023228-07.2014.8.11.0042 – Id. 95725718) (...)
” (Id. 149269173).

Todavia, ainda que ações penais em curso, por si sós, não tenham o condão de afastar a pretendida causa especial de diminuição de pena, de acordo com o entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), as provas coletadas na fase instrutória não deixam dúvidas de que o acusado Everton é pessoa dedicada à atividade criminosa e, portanto, não faz jus à minorante.

Extrai-se dos autos que o acusado Everton se utilizava de um
drone
para introduzir nos estabelecimentos penais objetos ilícitos, sejam celulares e aparelhos eletrônicos diversos ou drogas ilegais, dedicando-se a tal prática criminosa de forma reiterada, conforme evidenciado pelos dados colhidos no seu celular.

Aliás, o que se dessume dos elementos de prova levantados nos autos é que nem sequer os corréus Anderson e Pricila seriam merecedores da causa especial de diminuição de pena em questão, já que, apesar de primários e portadores de bons antecedentes, também são pessoas dedicadas a atividade criminosa, porém, o benefício deve ser mantido em relação a eles, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Nesse ponto, convém relembrar que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha se posicionado pela impossibilidade da utilização de inquéritos policiais e ações penais em andamento como justificativa para afastar a pretendida minorante, a jurisprudência da Suprema Corte ainda mantém entendimento diverso:

“
Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Súmula 691/STF. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Fatos e provas. Inquéritos e ações penais em andamento. Atividades criminosas. Afastamento. Possibilidade. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Tribunal estadual afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 com base em dados objetivos da causa. Nesse contexto, não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes. 3.
Segundo precedentes desta Corte, a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006
” (HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Agravo regimental a que se nega provimento
” (STF,
HC
n. 204.946 AgR/RO, Primeira Turma, Relator: Min. Roberto Barroso, DJe 17.12.2021).

Logo, demonstrado que o acusado Everton é pessoa dedicada a atividades criminosas, bem como responde a outra ação penal por crime perpetrado com violência e grave ameaça à pessoa, inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

No que se refere ao regime prisional, não obstante os argumentos deduzidos pela defesa do acusado Everton, mantenho o
regime inicial

fechado
conforme fixado na sentença, em atenção ao art. 33, § 2o, ‘
b
’ e § 3o do Código Penal e ao
Enunciado n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual:
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos e, no mérito, em dissonância da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhes provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023